Tribunal: CARF
Processo: 15540.720303/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
UNIFORME - AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento quadrimestral de verba a título de uniforme - ajuda de custo configura-se como ganho habitual e esperado pelos trabalhadores por estar previsto em norma trabalhista coletiva, não tendo esta o condão de afastar a incidência da norma tributária. Não se trata de vestuário fornecido ao empegado e utilizado no local de trabalho para a prestação dos serviços. Não sendo fornecido in natura, somente se poderia cogitar de o benefício em pecúnia ter sido fornecido para o trabalho se a empresa apresentasse prova a demonstrar que a destinação da verba foi efetivamente empregada na compra de vestuário destinado ao desenvolvimento das atividades laborais.
PAGAMENTO POR SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. SÚMULA TST N° 437.
Nos termos do art. 71, § 4°, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei no 8.923, de 1994, o pagamento decorrente da supressão de intervalo intrajornada tem natureza salaria, sujeitando-se à incidência das contribuições previdenciária e para terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720303/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.557 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
AUTO ONIBUS ALCANTARA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CESTAS BÁSICAS.
A alimentação in natura, inclusive por meio de tíquetes ou congêneres, não se
constitui em base de cálculo das contribuições previdenciárias e para terceiros.
UNIFORME - AJUDA DE CUSTO. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O pagamento quadrimestral de verba a título de “uniforme - ajuda de custo”
configura-se como ganho habitual e esperado pelos trabalhadores por estar
previsto em norma trabalhista coletiva, não tendo esta o condão de afastar a
incidência da norma tributária. Não se trata de vestuário fornecido ao
empegado e utilizado no local de trabalho para a prestação dos serviços. Não
sendo fornecido in natura, somente se poderia cogitar de o benefício em
pecúnia ter sido fornecido para o trabalho se a empresa apresentasse prova a
demonstrar que a destinação da verba foi efetivamente empregada na compra
de vestuário destinado ao desenvolvimento das atividades laborais.
PAGAMENTO POR SUPRESSÃO DE INTERVALO INTRAJORNADA.
VERBA DE NATUREZA SALARIAL. SÚMULA TST N° 437.
Nos termos do art. 71, § 4°, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação
da Lei no 8.923, de 1994, o pagamento decorrente da supressão de intervalo
intrajornada tem natureza salaria, sujeitando-se à incidência das contribuições
previdenciária e para terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720303/2011-73
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir os lançamentos efetuados nos levantamentos CB1 e
CB2.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 336/359) interposto em face de decisão (e-
fls. 322/332) que julgou improcedente impugnação contra os Autos de Infração AI n°
37.300.596-2 (e-fls. 03/21), no valor total de R$ 156.974,25 a envolver as rubricas “12 Empresa”
e “13 Sat/rat” (levantamentos: CB1 - CESTA BASICA, CB2 - CESTA BASICA, RE1 -
INDENIZACAO INT REFEICAO, RE2 - INDENIZACAO INT REFEICAO e UN1 -
UNIFORME AJ CUSTO) e competências 01/2007 a 12/2008, e AI n° 37.300.597-0 (e-fls.
22/43), no valor total de R$ 30.705,83 a envolver a rubrica “15 Tercieros” (levantamentos: CB1
- CESTA BASICA, CB2 - CESTA BASICA, RE1 - INDENIZACAO INT REFEICAO, RE2 -
INDENIZACAO INT REFEICAO e UN1 - UNIFORME AJ CUSTO) e competências 01/2007 a
12/2008, ambos cientificados em 01/11/2011 (e-fls. 03 e 22). Do Relatório Fiscal (e-fls. 44/53),
extrai-se:
1. INTRODUÇÃO
(...) presente refere-se aos Autos de Infrações 37.300.596-2 e 37.300.597-0, para
lançamento de débitos relativo à contribuição previdenciária a cargo da empresa e à
contribuição social destinada a terceiros (Salário Educação, Incra, Senat, Sest e Sebrae),
respectivamente, decorrentes das remunerações recebidas por segurados empregados
nas rubricas Cesta Básica Acerto – cód. 413, Cesta Básica – cód. 402, Hora Refeição
Acerto – cód. 236, Indenização Intervalo Refeição – cód. 235 e Uniforme – Aj. Custo –
cód. 188.
3.1. Foi constatado que a empresa pagou, a seus empregados, valores relativos a
Alimentação e Uniforme em espécie, o que, de acordo com a legislação pertinente, é
vedado. Como tais valores não foram considerados como base de cálculo pela empresa,
foram aqui apurados.
3.2. Cabe ressaltar que a empresa apresentou declaração de não haver sido feita a
inscrição no PAT e que, em pesquisa junto ao Ministério do Trabalho, não constatamos
adesão ao referido programa, em todo o período abrangido pela ação fiscal.
3.3. Quanto à parcela relativa a Alimentação (Hora Refeição Acerto e Indeniz. Intervalo
Refeição), foi constatado serem valores pagos a título de indenização pela supressão do
intervalo alimentar, de acordo com as Convenções Coletivas de Trabalho vigentes à
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

época. Assim assevera a cláusula 2a da Convenção Coletiva assinada e datada de
30/3/2007: (...)
3.4. Quanto a “Uniforme-Ajuda de Custo” consta a previsão legal que aplica aos casos
de pagamento de salários através de utilidades, ou seja, toda prestação in natura que a
empresa fornecer ao empregado, em caráter de habitualidade, por força do contrato ou
do costume”; situação esta, que não acontece no caso em questão, pois a empresa paga
em espécie (moeda corrente nacional) conforme consta na folha de pagamento, sob o
titulo “Uniforme Aj. Custo”, sendo que os valores são pagos de acordo com as
Convenções Coletivas de Trabalho vigentes à época. Assim assevera a cláusula 22a da
Convenção Coletiva assinada e datada de 30/3/2007: (...)
3.5. Quanto à distribuição de “Cesta Básica”, para que essa parcela “in natura”
não fosse considerada salário de contribuição, esta deveria ser fornecida de acordo com
o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). O que implica estar inscrita e
regularizada no programa de alimentação fornecida a seus empregados. (...)
3.6. Uma vez que as rubricas acima não se enquadram em nenhuma das hipóteses
previstas no § 9° do art. 28 do referido Plano de Custeio – Lei 8.212/91 e suas
alterações, onde são relacionados de forma exaustiva todos os casos de exclusão da base
de cálculo da contribuição social previdenciária, entendemos estar perfeitamente
caracterizada a natureza salarial destas rubricas, mesmo que as mesmas tenham sido
consideradas como verbas indenizatórias nas Convenções Coletivas da categoria. (...)
4.1. Os valores relativos à parcela Alimentação e Uniforme foram extraídos das folhas
de pagamento da empresa como tabelas abaixo: (...)
4.2. Os valores relativos a pagamentos de Cesta Básica foram apurados com base na
contabilidade da empresa, onde foi constatado o valor das Notas Fiscais de compra
do material, deduzidos os valores descontados dos empregados conforme Folhas de
Pagamento e fica demonstrado em tabela a seguir: (...)
Na impugnação (e-fls. 188/207 e 255/274), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Remuneração - conceito.
(b) Cesta básica prevista em convenção coletiva.
(c) Remuneração - conceito.
(d) Complemento uniforme previsto em convenção coletiva.
(e) Indenização por intervalo intrajornada.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 322/332):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CESTA BÁSICA. UNIFORMES. PAGAMENTO EM ESPÉCIE. INCIDÊNCIA.
A inobservância das condições e limites na concessão da cesta básica e uniformes,
conforme previsto na legislação específica, atribui a estas verbas o caráter
remuneratório, para todos os efeitos, inclusive para fins de incidência das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
INTERVALO
INTRAJORNADA.
HORAS
EXTRAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

São passíveis de tributação, dada a sua natureza remuneratória, as horas pagas pelo
empregador em razão de trabalho realizado no horário destinado ao descanso
intrajornada.
CONVENÇÕES COLETIVAS. EFEITOS.
As convenções entre particulares, que façam leis entre as partes, não podem se opor à
Fazenda Pública.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/04/2012 (e-fls. 333/334) e o
recurso voluntário (e-fls. 336/359) interposto em 22/05/2012 (e-fls. 336), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 24/04/2012, o recurso é tempestivo.
(b) Remuneração - conceito. Apenas a compensação pelo trabalho prestado
configura remuneração, sendo excluído o pagamento por mera liberalidade,
habitual ou não, sem relação com o serviço prestado ou posto à disposição.
(c) Cesta básica prevista em convenção coletiva. O valor mensal de R$ 80,00 reais
a título de “cesta básica” não decorre do contrato de trabalho, mas de
convenção coletiva. Logo, não possui natureza salarial, não sendo aplicável o
art. 458 da CLT e a Súmula TST 241, conforme doutrina e jurisprudência
trabalhistas. Além disso, o pagamento foi in natura, a afastar a incidência
estando inscrito ou não o empregador no Programa de Alimentação do
Trabalhador, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
(d) Complemento uniforme previsto em convenção coletiva. O pagamento
quadrimestral do valor de R$ 71,50 a título de ajuda de custo para aquisição
de uniformes não caracteriza remuneração indireta, em face da prestação de
serviços de transporte rodoviário de passageiros. O valor pago para aquisição
de uniformes não pode ser considerado salário in natura, eis que instrumentos
imprescindíveis do trabalho realizado, conforme jurisprudência, bem como o
pagamento é oriundo de norma coletiva.
(e) Indenização por intervalo intrajornada. O pagamento pelo fracionamento e
variação do intervalo alimentar, tem natureza jurídica de indenização
referente ao intervalo intrajornada, regida pelo artigo 71 da CLT e a proteger
o trabalhador dos riscos à sua higidez mental e física, não se destinando à
contraprestação direta pelo trabalho realizado naquele intervalo e, portanto,
não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Não se trata
de pagamento de horas extras, pois os intervalos intrajornada eram
concedidos entre as viagens, nos termos das Convenções Coletivas anexas à
defesa, não sendo tal fato obstado pela OJ n° 342 da SDI 1, do Colendo TST,
que, em sua redação atual, expressamente excepciona os condutores e
cobradores de veículos rodoviários, sendo essa uma CARACTERÍSTICA DO
TRABALHO EM TRANSPORTE COLETIVO. Nesse sentido, é importante
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

ressaltar que o horário normal de trabalho dos funcionários da Recorrente é
de 7 horas diárias, ou 42 semanais, sendo os descansos intervalares
concedidos e entre as viagens, sem dedução da jornada, nos termos do item II,
da OJ 342 do Colendo TST. Aliás, além da concessão e não dedução de tais
intervalos da jornada diária, a recorrente ainda paga aos seus funcionários,
sob o título indenização, por intervalo suprimido, prevista na cláusula 2a das
normas coletivas da categoria, normas amparadas constitucionalmente.
(f) Intimação. Para realizar sustentação oral, requer a intimação do patrono, em
seu escritório profissional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/04/2012 (e-fls. 333/334), o recurso
interposto em 22/05/2012 (e-fls. 336) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Remuneração - conceito. Por si só, a alegação genérica sobre o conceito de
remuneração não tem o condão de afastar o lançamento, cabendo à recorrente demonstrar que,
diante do caso concreto, as verbas objeto do lançamento não se caracterizam como base de
cálculo das contribuições.
Cesta básica prevista em convenção coletiva. A alimentação in natura, inclusive
por meio de tíquetes ou congêneres, não se constitui em base de cálculo, em face do Ato
Declaratório PGFN no 3/2011 e do Despacho do Presidente da República a aprovar o Parecer no
BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos
estabelecidos no Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o
Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União, publicado no
D.O.U. em 23/02/2022, seção 1, página 15.
Logo, os levantamentos CB1 e CB2 não se sustentam, eis que versam sobre o
fornecimento de cesta básica, conforme item 4.2 do Relatório Fiscal e Relatório de Lançamentos
(e-fls. 236/237).
Complemento uniforme previsto em convenção coletiva. O pagamento
quadrimestral de verba a título de “uniforme - ajuda de custo” configura-se como ganho habitual
e esperado pelos trabalhadores por estar previsto em norma trabalhista coletiva, não tendo esta o
condão de afastar a incidência da norma tributária (Lei n° 8.212, de 1991, arts. 22, I e II, e 28, I;
e princípio da estrita legalidade tributária). Não se trata de vestuário fornecido ao empegado e
utilizado no local de trabalho para a prestação dos serviços (Lei n° 8.212, de 1991, art. 28, §9°,
r). Não sendo fornecido in natura, somente se poderia cogitar de o benefício em pecúnia ter sido
fornecido para o trabalho se a empresa apresentasse prova a demonstrar que a destinação da
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

verba foi efetivamente empregada na compra de vestuário destinado ao desenvolvimento das
atividades laborais. Não detecto, contudo, tal prova nos autos.
Indenização por intervalo intrajornada. A não concessão do intervalo para repouso
e alimentação não se constitui em indenização, mas em verba de natureza salarial.
Conforme disposição expressa do art. 71, § 4°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, na redação da Lei no 8.923, de 1994, há hora extra, sendo inválida cláusula de acordo
ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido
por norma de ordem pública (CLT, art. 71; e Constituição, art. 7o, XXII), infenso à negociação
coletiva.
Esse entendimento observa a jurisprudência cristalizada na Súmula n° 437 do
Tribunal Superior do Trabalho (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 307, 342, 354,
380 e 381 da SBDI-1).
Note-se que com a conversão da Orientação Jurisprudencial n° 342 da SBDI-1 na
Súmula TST n° 437, não subsistiu a redação invocada pela recorrente, redação que fora
introduzida na Orientação Jurisprudencial apenas na sessão de 21 de setembro de 2009.
Logo, ao tempo dos fatos geradores objeto do presente lançamento, não se tinha
jurisprudência trabalhista iterativa e notória a tomar por válida a previsão em norma coletiva
contemplando a redução do intervalo intrajornada aos condutores e cobradores de veículos
rodoviários, empregados em empresas de transporte público coletivo urbano, validade que restou
afastada pela Súmula TST n° 437.
O pagamento advindo da supressão de intervalo intrajornada constitui-se, por
conseguinte, em base de cálculo. No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO
INTRAJORNADA.
A contraprestação pecuniária pela supressão parcial do intervalo intrajornada tem
natureza salaria (Súmula 437/TST), e está sujeita à incidência da contribuição
previdenciária.
Acórdão n° 9202-010.155, de 23 de novembro de 2021
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELA SUPRESSÃO PARCIAL DO INTERVALO
INTRAJORNADA
Tendo em vista o constante da Súmula TST n.o 437 que esposa entendimento sobre a
aplicação do art. 71 da CLT, conferindo natureza salarial a indenização pecuniária pela
supressão parcial do intervalo intrajornada, entendo de vida a contribuição
previdenciária.
Acórdão n° 9202-004.543, de 27 de outubro de 2016
Por fim, destaque-se que as competências objeto de lançamento são anteriores ao
advento da Lei n° 13.467, de 2017.
Destarte, a decisão recorrida não merece reforma.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.557 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.720303/2011-73

Sustentação oral. Nos termos do Regimento Interno, a pauta é publicada no Diário
Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet. Compete à parte ou ao seu patrono
atentar para a publicação da pauta e adotar os procedimentos prescritos para efeito de
sustentação oral. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado em seu escritório
profissional, diante do disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir os lançamentos efetuados nos levantamentos CB1 e
CB2.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 371
DF CARF MF
Original